Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-29.2013.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000404-29.2013.8.14.0067

APELANTE: JOSE CARLOS DA COSTA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA REVISÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.

- NA PRIMEIRA FASE, A PENA BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, DESSA FORMA JULGO PREJUDICADO O REQUERIMENTO DA DEFESA, UMA VEZ QUE AS PENAS JÁ FORAM FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, PELO FATO DE NÃO EXISTIREM CIRCUNSTANCIAS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA.

- QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RESTA ABSOLUTAMENTE DESCABIDA TAL PRETENSÃO, UMA VEZ QUE O RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, AO CONTRÁRIO, EM SEU INTERROGATÓRIO AFIRMOU QUE NÃO RECORDAVA DOS FATOS POR ESTAR EMBRIAGADO, SEM DIZER QUE A PENA–BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM, NÃO PODEM SER APLICADAS ATENUANTES POR FORÇA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 05 (cinco) anos e (04) (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16/08/2021 e término em 23/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE CARLOS DA COSTA RODRIGUES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA
(fls. 124/127) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06), que no dia 25/02/2012, aproximadamente às 20:45 horas, a ofendida encontrava-se em via pública, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, sendo que os mesmos utilizaram um objeto para ameaçá-la que não conseguiu identificar.

A vítima informou perante a autoridade policial que, após o denunciado e seu comparsa terem exigido que lhes entregasse dinheiro e celular, foram subtraídos churrascos que a mesma havia acabado de comprar, eis que estava sem dinheiro e celular no momento da prática criminosa.

Em seguida, os meliantes empreenderam fuga, sendo que após a vítima ter acionado pessoas conhecidas, conseguiram capturar tão somente o denunciado. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 142/147), o recorrente pugnou pelo direcionamento
da pena-base ao mínimo legal,
bem como,
pelo reconhecimento da confissão espontânea perante a autoridade policial
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 148/152), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 63/67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA REVISÃO DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, dessa forma julgo prejudicado o requerimento da Defesa, uma vez que as penas já foram fixadas no patamar mínimo previsto em Lei, pelo fato de não existirem circunstancias desfavoráveis ao acusado, como bem explicitado na Sentença.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea resta

absolutamente descabida tal pretensão, uma vez que o réu não confessou a prática delitiva, ao contrário, em seu interrogatório afirmou que não recordava dos fatos por estar embriagado, sem dizer que a pena–base já foi fixada no mínimo legal, assim, não podem ser aplicadas atenuantes por força do óbice previsto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO A PRINC ÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90 COMBINADO COM O ART. 18 DO CÓDIGO PENAL - CP. DOLO. AUSÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2.1) SUPERVENIÊNCIA DO RHC 163.334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ÓBICE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO PARA ANÁLISE EXAURIENTE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 65 DO CP. ATENUANTE QUE NÃO PODE REDUZIR A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO LIMITE MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
3. A jurisprudência desta Corte, inclusive por meio da Súmula n. 231, fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. A referida restrição decorre do entendimento de que o legislador impôs limite também para essa etapa. 3.1. "O sistema da fixação da pena privativa de liberdade estabelecido nos arts. 59, 67 e 68 do C.P. é o da relativa indeterminação e não da absoluta indeterminação" (REsp 424.925/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2002, DJ 1º/7/2002, p. 388). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido
(AgRg no REsp 1909443/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 24/08/2021